Tribunal: TJSP
Processo: 1105418-95.2023.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Espécies de Contratos
Órgão julgador: Tasso Duarte de Melo
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-05

Ementa:
VOTO No 43272

PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVA. Insurgência contra decisão que julgou extinto o processo sem resolução do mérito em face de duas corrés por ilegitimidade passiva. Prosseguimento do feito em face da corré remanescente. Interposição de apelação. Inadmissibilidade. Decisão interlocutória, que desafia agravo de instrumento, tanto pela letra expressa do art. 1.015, VII, do CPC, como

Ementa:
VOTO No 43272

PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVA. Insurgência contra decisão que julgou extinto o processo sem resolução do mérito em face de duas corrés por ilegitimidade passiva. Prosseguimento do feito em face da corré remanescente. Interposição de apelação. Inadmissibilidade. Decisão interlocutória, que desafia agravo de instrumento, tanto pela letra expressa do art. 1.015, VII, do CPC, como pelo fato de não ter se encerrado a fase de conhecimento (art. 203, §§ 1o e 2o, do CPC). Erro grosseiro. Inaplicabilidade do princípio da fungibilidade recursal. Precedentes do STJ.

Recurso não conhecido.